Tribunal: CARF
Processo: 17032.720020/2019-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17032.720020/2019-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.120 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
ICAL IND. E COM. ALASKA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que estejam com a exigibilidade
suspensa não pode ser utilizada para determinar a exclusão do Simples
Nacional, nos termos do art. 17, V, da Lei Complementar no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 08-47.671, de 12 de julho de
2019, da 3a Turma da DRJ/FOR, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, fl. 22.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17032.720020/2019-44
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.120 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17032.720020/2019-44

O Contribuinte supraqualificado foi cientificado do Termo de Indeferimento da Opção
pelo Simples Nacional, data do Registro ocorrida em 14/02/2019, emitido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Macaé (DRF/Macaé/RJ), fl. 22, por meio do
qual tivera impedida a opção pelo citado Regime de Tributação, em virtude de possuir
débito inscrito em Dívida Ativa da União (PGFN), débito previdenciário com a
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com exigibilidade não suspensa,
conforme fundamentação legal e demais dados ali discriminados.
Questionamento da Defesa, fl. 2.
Inconformado com o não atendimento do Pleito, objeto do mencionado Termo de
Indeferimento, data do registro em 14/02/2019, fl. 22, apresentou o Contribuinte
Manifestação de Inconformidade, fl. 2, argumentando em síntese que, após correção da
GPS, o valor fora realocado, desse modo a competência 05/2015 não mais se encontrava
em aberto, motivo pelo qual a Empresa entrou com Pedido de Revisão, processo
19393.7200007/2019-11, a fim de eliminar do sistema o débito 146357730-2, pois não o
faz automaticamente, informando ainda que já teriam sido regularizados os débitos
estaduais e municipais..
A 3a Turma da DRJ/FOR julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo indeferimento da inclusão da Recorrente do Simples Nacional, conforme a seguinte
ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
DÉBITO EM 31/01/2019.
Existindo débito da Empresa em 31/01/2019, descabe o ingresso do Contribuinte no
Regime do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 30/07/2019 (e-fls. 36) e
apresentou recurso voluntário no dia 08/08/2019 (e-fls. 38 a 40), com os fatos e fundamentos
abaixo:

(...) Conforme bem observou e relatou a Sra. Cristiane Marques Bomtempo, Analista
Tributário da Receita Federal do Brasil na folha n° 24 do processo n°
19393.720007/2019-11, o pagamento da GPS foi efetuado no dia 08/09/2016, fato este,
que pode ser comprovado pela Guia da Previdência Social corrigida e fornecida pelo
Agente da Receita Federal do Brasil (RFB), anexa a este pedido, ou seja, o pagamento
foi efetuado em data bem anterior a 19/02/2018 (data de inscrição do débito 14.635.730-
2 em dívida ativa), porém, conforme descreveu a Sra. Cristiane Marques Bomtempo, tal
pagamento foi realizado "com uma competência diversa", entretanto, antes da
constatação da analista, já havíamos percebido a falha no lançamento da competência,
por isto, já havíamos providenciado o pedido de retificação de GPS em 30/11/2018, tal
pedido de correção de guia fora deferido na mesma data, deste modo, a competência foi
alterada e imputada no mesmo dia 30/11/2018, conforme comprova COGPS —
Consulta Detalhes da GPS, emitida e fornecida pelo Agente da RFB, Folha 33 do
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.120 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17032.720020/2019-44

processo n° 19393.720007/2019-11, sendo assim, pode-se constatar que a GPS foi
corrigida bem antes do termino do exercício 2018, portanto, tempestivamente no que diz
respeito ao prazo previsto no inciso V do Art. 17 da Lei Complementar 123 de
14/12/2006.
Após deferimento da correção da GPS, aguardamos a RFB solicitar o cancelamento da
inscrição na dívida ativa da União, bem como, o retorno do 'débito" à fase
administrativa e consequente extinção, pois sabemos que este procedimento só pode ser
praticado pela própria RFB. Para não perdermos o prazo para retorno ao SIMPLES, no
dia 22/01/2019 entramos com um pedido de revisão de débito confessado em GFIP, ou
seja, a revisão também foi solicitada de forma tempestiva correspondendo ao prazo
estabelecido pela Lei Complementar 123/2006, porém, devido a morosidade na análise,
somente no dia 25/02/2019 a Analista da RFB emitiu um despacho onde solicitou
cancelamento da inscrição na dívida ativa da União e o retorno à fase administrativa e
somente no dia 28/02/2019 foi emitida a Comunicação n° 05/2019 RFB/DRF/Macaé/RJ
informando-nos a respeito da extinção do débito (folhas 24 e 46 — Processo n°
19393.720007/2019-11), tendo sido tomada a ciência do deferimento, o processo foi
arquivado conforme folha 51 do mesmo.
Também de forma tempestiva, no dia 30/01/2019, entramos com o processo n°
17032.720020/2019-44, pois devido à não obtenção de uma resposta relativa ao
processo de revisão, julgamos necessário requerer junto a RFB o enquadramento no
SIMPLES e informamos na petição que a GPS já havia sido corrigida, eliminando deste
modo o "débito", e que havíamos entrado com um pedido de revisão de débitos, a fim
de solicitar a eliminação do problema sistêmico que só poderia ser sanado pela própria
RFB. Neste caso, de maneira unanime, nossa Manifestação de Inconformidade foi
considerada improcedente pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Fortaleza (DRJ/FOR), pois, conforme folha 31, o sistema Dataprev-
INSS induziu os julgadores ao erro, informando equivocadamente que o débito foi
baixado por liquidação em 26/02/2019, ou seja, em data posterior ao prazo estabelecido
pela Lei, quando na verdade, tal liquidação ocorreu em 08/09/2016, conforme comprova
a GPS. Deste modo, entendendo que o contribuinte não deve ser penalizado pelo
deferimento tardio do processo de revisão ou por um erro no lançamento da data pelo
INSS no sistema Dataprev, vimos solicitar o atendimento do pleito, anexando assim, a
documentação comprobatória do exposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
A Recorrente informa que, aos 22/01/2019, solicitou a sua inclusão no Simples
Nacional, contudo teve pleito negado em razão da seguinte pendência:
Débitos Previdenciários (saldo devedor consolidado, isto é, com os acréscimos legais)
1) Número Debcad : 146357302
Valor consolidado: R$ 2.444,60
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.120 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17032.720020/2019-44

Em sua manifestação de inconformidade e no recurso voluntário, a Recorrente
declara que o débito foi gerado em razão de erro no preenchimento de GPS e, uma vez corrigido,
o débito acima apontado foi extinto.
A Lei Complementar no 123/2006, art. 17, inciso V, impede a inclusão e
permanência no Simples Nacional de empresas que tenham débitos com a Receita Federal, INSS
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa.
No caso em análise, conforme se depreende das declarações da Recorrente, ela
alega ter efetuado a solicitação de correção da GPS em 30/11/2018 e o débito apontado no
Termo de Indeferimento, ao fim de todo procedimento, foi extinto.
De fato, nos autos do processo verifica-se ter a Recorrente acostado o Pedido de
Retificação da GPS em 30/11/2018, requerendo a retificação da competência do pagamento
apontado de 07/2014 para 05/2015 (e-fl. 48). À e-fl. 53,a Recorrente juntou despacho através do
qual foi informado que o contribuinte fez o pagamento da guia em 08/09/2016 com uma
competência diversa e que, em 30/11/2018, foi realizado um ajuste alterando a competência para
05/2015, e se determinou o cancelamento da inscrição na dívida ativa por pagamento anterior à
inscrição. Ainda, à e-fl. 55, através do comunicado no 05/2019- RFB/DRF/Macaé/RJ, verifica-se
a informação de que o débito 14.635.730-2 teve a baixa deferida, em razão de alocação do
pagamento ao débito.
A DRJ, ao manter o indeferimento da inclusão no Simples Nacional, fundamentou
que da análise dos documentos juntados aos autos a liquidação do débito constante do Termo de
Indeferimento ocorreu em 26/02/2019, após o último dia útil do mês de janeiro de 2019, prazo
previsto pela Resolução CGSN 140, de 22/05/2018, art. 6o, caput, §§ 1o e 2o, inciso I.
Contudo, entende-se, máxima vênia, que deve ser alterado entendimento da
Turma julgadora de primeira instância administrativa. Isso porque a contribuinte entrou com
pedido de retificação do erro da GFIP em 30/11/2018 e, em razão da tramitação interna do
requerimento, o débito 14.635.730-2 demorou a ser extinto. Vê-se, outrossim, que a Receita
Federal concordou que houve um erro e retificou a competência da GFIP objeto do
requerimento, alocando o pagamento ao final e extinguindo o débito.
Conforme parágrafo 1o do art. 61 da Lei 9.784, de 1999, o recurso não tem efeito
suspensivo. No entanto, “havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação
decorrente da execução, a autoridade recorrida ou a imediatamente superior poderá, de ofício ou
a pedido, dar efeito suspensivo ao recurso.” Assim, entendo ser o caso dos autos, que aponta a
suspensão da exigibilidade dos débitos, enquanto durou o procedimento de retificação de erro da
GFIP.
Pelo acima exposto, não há como concluir ser mantido o indeferimento à opção
pelo Simples Nacional por débito não regularizado no prazo legal. Pelo contrário, os documentos
juntados ao processo demonstram que, na data do pedido de inclusão no Simples Nacional, a
mesma estava com o pedido de retificação da GFIP e alocação do pagamento com a consequente
extinção do débito em análise pela Receita Federal. Logo, conclui-se que o mesmo estava
suspenso.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.120 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17032.720020/2019-44

Isto posto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para que seja deferido o
pedido de inclusão da Recorrente no Simples Nacional para o ano calendário de 2019.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital